Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-05.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos de prêmios de seguro que não teria sido contratado, efetuados em conta bancária titulada pela apelante. Foram realizados 33 descontos, que totalizaram R$ 2.477,34. Abusividade e dever de indenizar já reconhecidos em primeiro grau, contra o que não se voltou a interessada.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos de prêmios de seguro que não teria sido contratado, efetuados em conta bancária titulada pela apelante. Foram realizados 33 descontos, que totalizaram R$ 2.477,34. Abusividade e dever de indenizar já reconhecidos em primeiro grau, contra o que não se voltou a interessada. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Restituição dobrada em caso de violação à boa-fé objetiva. Entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp 676608/RS. Conduta da recorrida afronta os deveres de lisura, informação, confiabilidade, dentre outros corolários da boa-fé. DANO MORAL. Quantum indenizatório majorado para 5.000,00, que é suficiente a reparar o dano sofrido e está de acordo com julgados desta C. Corte em casos semelhantes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.